Tribunal: STF
Processo: HC 267829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wedner Costódio Lima, advogado, em 27.1.2026, em benefício de Firmino Augusto da Camara Nicoloso, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 227.191, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (‘BALA NA CARA’). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX QUE TOTALIZARAM R$ 30.000,00 EM 12 DIAS À OPERADORA FINANCEIRA DA FACÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é medida excepcional e exige demonstração de materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis, com motivação concreta e contemporânea, nos termos dos arts. 5º, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
2. No caso, a custódia foi mantida com base em elementos empíricos e atuais: a realização, em curtíssimo lapso temporal, de transferências via PIX que totalizaram R$ 30.000,00 à principal operadora financeira da facção criminosa ‘Bala na Cara’, aliada à descrição circunstanciada da estrutura do grupo, e ao risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. 
3. A decisão atacada está amparada em robusto acervo probatório (relatórios de inteligência, campanas, vigilâncias, interceptações telemáticas, quebras de sigilo bancário e telemático e análises financeiras), não se limitando à gravidade abstrata dos delitos, mas evidenciando o modus operandi da organização e a suposta inserção do agravante no esquema financeiro. 
4. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva. 
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
6. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservar a ordem pública. 
7. Agravo regimental não provido”.

2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.
 
Assevera que, embora tenham sido mencionadas a investigação pela prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico de entorpecente e lavagem de dinheiro, para justificar a manutenção da prisão preventiva, o paciente teria sido denunciado apenas por integrar organização criminosa, de modo que não seria necessária a constrição cautelar da liberdade.

Sustenta que o paciente seria primário, com bons antecedentes, que “nada de ilícito fora apreendido com sua pessoa” e que a “denúncia aponta tão somente participação na transferência de valores por meio de pix” como vinculação à organização criminosa, e, por isso, seria possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS pelo reconhecimento da ausência de fundamentação idônea e/ou de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 
b) No mérito, que seja dada concessão de ordem definitiva de Habeas Corpus para que seja concedida a liberdade provisória, e/ou SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA por aplicação de OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EXPOSTAS NO ART. 319, CAPUT DO CPP”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. É de se anotar constar dos autos que a autoridade policial local representou pela decretação de prisões preventivas, entre as quais a do paciente, “no âmbito da investigação denominada ‘Operação Quarta Colônia Livre’, que visa à desarticulação de uma complexa organização criminosa, vinculada à facção ‘Bala na Cara’, dedicada à prática reiterada de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem de capitais e outros delitos correlatos na região da Quarta Colônia”. Em 18.8.2025, ao acolher a representação da autoridade policial e decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Judicial da comarca de Faxinal do Soturno/RS afirmou:
“(...) – FIRMINO AUGUSTO DA CÂMARA NICOLOSO (...).
Conforme relatório técnico do Setor de Inteligência Policial e Análise Criminal (SIPAC), o investigado, que é morador de Santa Maria, possui irmãos presos por tráfico de drogas e muito conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o crime. 
O relatório discorre que, por várias oportunidades as delegacias especializadas já investigaram a família e que o investigado permaneceu no comando das ações e na liderança da facção na rua. 
Embora inexista qualquer relação de parentesco com Ana Carolina, em um único dia, 05/05, o representado teria feito um PIX no valor de R$ 10.000,00 a ela (1.44, p. 1), para a conta existente na Caixa Econômica Federal. 
Apenas uma semana depois, em 12/05, teriam sido feitas duas transferências nas quantias de R$ 5.000,00 e R$ 3.500,00 (1.44, p. 2). 
Cinco dias adiante, em 17/05, uma nova transferência, desta vez, para a conta de Ana Carolina no Banco Picpay, e no valor de R$ 11.500,00 (1.44, p. 3). 
O somatório dos valores alcançou a monta de R$ 30.000,00, em apenas doze dias. 
Segundo o SIPAC, Firmino é da família de traficantes Nicoloso, sendo um de seus irmãos o líder de uma facção na cidade de Santa Maria. De acordo com os agentes policiais, seu núcleo familiar possui relação com Keoma e ‘Sush’ para a venda de drogas, o que justificaria o repasse dos valores (...).
Não se trata de mera gravidade em abstrato dos crimes de tráfico e organização criminosa, mas da gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi do grupo, conjuntamente compreendido. 
A organização criminosa ‘Bala na Cara’, facção do qual os investigados parecem fazer parte, constitui atualmente a maior, mais estruturada e mais violenta organização criminosa do Estado do Rio Grande do Sul.
Seus integrantes praticam não só delitos de tráfico de drogas e afins, roubos (especialmente de veículo), posse e porte irregular de arma de fogo, lavagem de capitais e corrupção de menores, mas também são responsáveis por uma série de homicídios – como parece ter ocorrido no caso que vitimou Luciano de Pádua Gomes nesta comarca, no ano passado. 
A título ilustrativo, em pesquisa acadêmica documental realizada por Machado (2023), a partir de análises de denúncias recebidas pela 1ª Vara Criminal (especializada em júri) da Comarca de Santa Maria/RS em 2022 (cidade polo da região), verificou-se que a maior parte dos homicídios ocorridos na comarca vizinha tinham como origem noticiada o tráfico de drogas. A pesquisa averiguou também que, dentre as facções, a ‘Bala na Cara’ teria sido a que mais cometeu delitos dolosos contra a vida. 
Tais dados indicam a potência da referida organização criminosa na região central do estado desde, no mínimo, 2022, bem como sua extrema periculosidade e seu expressivo poder de fogo.
(...) A reiteração delitiva é uma característica intrínseca da organização, que continua a operar com desenvoltura mesmo com suas lideranças encarceradas, demonstrando um claro desprezo pela ordem jurídica e pelas instituições estatais. 
Aliás, como mencionado, alguns dos investigados já são reincidentes. Outros, de forma diversa, parecem ser aliciados justamente pela ausência de histórico prévio de cometimento de delitos, o que os colocaria fora do radar da Polícia. 
A liberdade dos representados, mesmo dos que são primários, representa um risco concreto e iminente de que a estrutura criminosa se reorganize e continue a disseminar entorpecentes, a praticar atos de violência e a corromper a juventude local, abalando profundamente a paz social. 
A necessidade de assegurar a instrução criminal também se faz presente. A estrutura hierarquizada e o poder de intimidação da facção representam um risco real de coação a testemunhas, especialmente de usuários de drogas e de membros da comunidade onde se localizam as ‘bocas de fumo’ e de destruição de provas.
A soltura dos investigados permitiria que combinassem versões, ocultassem documentos, celulares e outros elementos de prova ainda não localizados, e intimidassem eventuais colaboradores da justiça, frustrando o completo desvelamento da trama criminosa. 
A complexidade do esquema financeiro exige a apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos, o que seria inviabilizado se os alvos, em liberdade, pudessem se desfazer de tais provas”.

A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com os seguintes fundamentos:
“(...) Nos crimes que envolvem tóxicos e suas associações, forma-se uma grande rede para a prática delitiva, com cada atuação se mostrando importante na engrenagem maior. 
Segundo a investigação, os agentes identificaram uma complexa organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro oriundo dessa atividade ilícita, envolvendo diversos suspeitos. Sobre o paciente, eles apuraram que, conquanto não tivesse relação de parentesco aparente com a co-investigada A. C., F. G., teria realizado para ela transferências via PIX que totalizaram o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em um período de apenas doze dias (05/05/2025 a 17/05/2025). 
Ressalte-se que a destinatária das transferências bancárias realizadas pelo paciente é apontada como responsável pela articulação financeira da organização criminosa, na condição de companheira do co-investigado conhecido como ‘Sushi’. 
A segregação tem lastro na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, advinda das evidências do possível envolvimento do paciente na associação criminosa ora investigada”.

Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração:
“(...) Vê-se que o juízo singular indicou elementos concretos e contemporâneos: A realização, em curtíssimo lapso temporal, de transferências que totalizam R$ 30.000,00 à principal operadora financeira da facção criminosa ‘Bala na Cara’, aliada à descrição circunstanciada da estrutura criminosa e à demonstração de risco à ordem pública e à instrução criminal. O Tribunal estadual, por seu turno, corroborou tais fundamentos, enfatizando a gravidade concreta revelada pelo modus operandi e o papel financeiro desempenhado pela destinatária dos valores, companheira de ‘Sushi’. 
Nesse contexto, não prospera a alegação de fundamentação genérica. A motivação expôs, com base em exame de base em dados de inteligência, campanas, quebras de sigilo telemático e bancário, bem como análise financeira, dados empíricos individualizados do agravante, em especial as transações vultosas, conectadas a agente responsável pela articulação financeira da organização. 
O conjunto delineado não se limita à gravidade em abstrato, mas expõe elementos concretos do modus operandi do grupo e da suposta inserção do agravante em contexto de expansão, em tese, da facção criminosa ‘Bala na Cara’, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública. 
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades”.

5. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de resguardar a instrução criminal, porque a “estrutura hierarquizada e o poder de intimidação da facção representam um risco real de coação a testemunhas”, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, membro “da família de traficantes Nicoloso, sendo um de seus irmãos o líder de uma facção na cidade de Santa Maria”, e, “conquanto não tivesse relação de parentesco aparente com a co-investigada A. C., F. G., teria realizado para ela transferências via PIX que totalizaram o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em um período de apenas doze dias (05/05/2025 a 17/05/2025)”. Foi ressaltado que a “destinatária das transferências bancárias realizadas pelo paciente é apontada como responsável pela articulação financeira da organização criminosa, na condição de companheira do co-investigado conhecido como ‘Sushi’”

Destacou-se que o “conjunto delineado não se limita à gravidade em abstrato, mas expõe elementos concretos do modus operandi do grupo e da suposta inserção do agravante em contexto de expansão, em tese, da facção criminosa ‘Bala na Cara’, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública”.

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).
 
“’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
 
7. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
 
Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.
 
8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.
 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora